Tribunal: TJDFT
Processo: 0015221-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA SATI. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRAZO DE ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA DAS INCORPORADORAS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. LUCROS CESSANTES. VALOR MENSAL.

I – Os autores foram previamente informados sobre os valores da venda e da comissão de corretagem, por isso é válida a cláusula contratual que lhes transfere a responsabilidade pelo pagamento da referida comissão. REsp 1.599.511/SP (Tema 938).

II – A restituição da taxa SATI deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé na cobrança.

III – As alegadas chuvas torrenciais, greves no sistema de transporte público, carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal e demora da Administração em expedir a carta de habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. As Incorporadoras-rés, para administrarem tais fatos, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

IV – Diante da mora das Incorporadoras-rés, são devidos lucros cessantes aos compradores a contar do termo final para a conclusão da obra até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário.

V – A cláusula penal de 2% sobre o montante devido, por impontualidade, não deve ser invertida e aplicada em favor dos compradores, mas sim, considerada no arbitramento da indenização decorrente da mora das Incorporadoras-rés. REsp’s 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971).

VI – É adequada a fixação do aluguel em valor equivalente a 0,5% sobre o montante pago pelos compradores, por mês de atraso, e não sobre o valor do contrato, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
VII – Apelações desprovidas.